Tribunal: TJMT
Processo: 1024713-39.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024713-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PEDRO NEMESIO FARIA - CPF: 558.588.568-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA DA MOTTA NEMESIO FARIA - CPF: 543.970.228-87 (TERCEIRO INTERESSADO), 4S PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.150.030/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024713-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VIACAO MOTTA LIMITADA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA – JUSTA RECUSA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – APLICAÇÃO RELATIVA NOS EXECUTIVOS FISCAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese do bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

2 – O princípio da menor onerosidade, embora seja regra nas ações executivas, no que tange as Execuções Fiscais, não é absoluta, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024713-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VIACAO MOTTA LIMITADA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Viação Motta Limitada contra decisão proferida por esta Relatora no id. 200730653, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, a fim de manter a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1006976-31.2022.8.11.0041, promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou os bens ofertados à penhora.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que mormente o rol do artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais estabeleça um critério objetivo para a preferência de determinados bens frente à outros, o princípio da menor onerosidade estabelece que, quando a execução estabelecer método extremamente oneroso ao devedor, cabe este indicar os demais meios menos gravosos, mas que igualmente possam garantir o débito, nos termos do artigo 805 do CPC.

Afirma que,
é empresa concessionária de serviços públicos, e notoriamente, necessita de fluxo de caixa para manutenir o oferecimento dos seus serviços, os quais são tidos como essenciais, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal.

Aduz que, ofertou
bem avaliado em R$ 9.400.000,00, o que supera em diversas vezes o débito exequendo em instância primeva, sendo, portanto, mais do que capaz de saciar o presente pleito, não sendo menos eficaz do que pecúnia, mas em verdade, por abranger e superar desproporcionalmente o valor pleiteado, torna-se tão capaz quanto, pelo que a gradação do artigo 11 da LEF perde o seu sentido, uma vez aplicada concomitantemente ao princípio da menor onerosidade.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 210574182).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024713-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VIACAO MOTTA LIMITADA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Viação Motta Limitada contra decisão proferida por esta Relatora no id. 200730653, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, a fim de manter a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1006976-31.2022.8.11.0041, promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou os bens ofertados à penhora.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada não estão presentes, ou seja, não se vislumbra a presença do
fumus boni iuris
, pelas razões que passo a expor.

O Agravante sustenta que este requisito está presente, com o argumento de que não haveria justificativa plausível para a rejeição dos bens indicados à penhora e garantia do juízo, bem como, na necessidade da adoção do meio menos gravoso ao Devedor.

Por mais que este entendimento exista em nosso ordenamento jurídico, ele é relativo quando aplicado nas Execuções Fiscais, eis que, como é sabido, as referidas ações possuem legislação própria, esta que dita o procedimento que deve ser adotado, e registra qual a postura adotada frente às eventualidades no curso do processo executório da Fazenda Pública. Trata-se, obviamente, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80).

No caso, os artigos que se amoldam a matéria enfrentada são o 9º e 11 ambos do mencionado
códex
.

Em síntese, os referidos dispositivos conferem, respectivamente, a possibilidade de o Executado garantir a execução, e a lista que deverá ser obedecida, quando houver a nomeação de bens à penhora (ou nos casos em que a Fazenda Pública procede à constrição patrimonial).

Menciono, também, que o Exequente pode recusar a nomeação realizada pelo Devedor, desde que o faça sob justa alegação, e esta, sob à ótica do nosso ordenamento jurídico, se dá quando há a comprovação de que existem bens que correspondam à preferência graduada pelo artigo 11 da LEF.

Assim, é certo que a mera discordância não é argumento plausível para a recusa da nomeação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado nesse sentido, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE RECUSA DE BEM OFERTADO FORA DA ORDEM PREVISTA NOS ARTS. 11 DA LEF E 835 DO CPC/2015.

I - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação ao princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil.
Precedentes: AgRg no REsp n. 1581091/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 14/2/2017; e AgInt no AREsp n. 898.753/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 17/08/2016.

II - Recurso especial provido. (REsp 1770607/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018). [Destaquei]

Destarte, para justificar a recusa, a Fazenda Pública Estadual, em primeiro grau (id. 186309175 – fls 32/34), aponta que nesse momento o bem não seria possível de ser aceito, já que deve ser observada a ordem de preferência do artigo 11 da LEF, bem como, no momento o dinheiro seria mais benéfico, ante sua alta liquidez.

No intuito de complementar o presente
decisum
, registro, também, que o doutrinador Humberto Theodoro Júnior consigna, em uma de suas obras, (Theodoro Júnior, Humberto. Lei de Execução Fiscal: comentários e jurisprudência / Humberto Theodoro Júnior. – 13. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016.) o seguinte:

[...] O STJ, nessa esteira, entende ser legítima a recusa de bem nomeado à penhora, caso não seja observada a gradação legal, sem que isso importe em violação do princípio da menor onerosidade (STJ, 2ª T., AgRg no REsp 1.204.04/SC, Rel. Min. Castro Meira, ac. 19-6-2012, DJe 3-8-2012).
Caberá, entretanto, ao executado comprovar que a constrição dos bens compromete o prosseguimento de sua atividade econômica
[...] [Destaquei].

Como, portanto, não se abstrai qualquer documento que possa assegurar o dano causado pela constrição patrimonial, entendo que a probabilidade do direito não está presente.

Saliento, mais uma vez, que para a concessão da medida liminar,
in casu
, é necessário que estejam presentes os dois elementos obrigatórios da tutela de urgência, logo, a observância do
periculum in mora
se torna dispensável, em razão da ausência do outro requisito.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento interposto por Viação Motta Limitada.
[...].

Pois bem.

Abstrai-se que, a Agravante sustenta a necessidade do recebimento dos bens ofertados à penhora por entender que o bem ofertado perfaz o valor da dívida, bem como a necessidade de a execução prosseguir da maneira menos onerosa ao devedor.

Como mencionado na decisão objurgada, nas Execuções Fiscais o exequente goza da possibilidade de rejeitar bens ofertados à penhora, desde que faça sob justificativa plausível.

Compreende-se que, esta justificativa pode se dar pela simples dedução de existirem bens preferíveis, à luz do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

O referido dispositivo legal abarca a ordem de preferência de bens a serem conscritos pela Fazenda Pública, e esta leva em consideração a liquidez dos referidos, a fim, então, de que o crédito seja satisfeito de maneira mais simples.

No feito originário, a Executada, ora Agravante, ofereceu um imóvel de matrícula nº. 43.624, do Cartório de Registro de Imóveis de Presidente Prudente/SP, avaliado em R$ 9.400.000,00.

Veja-se, agora, a lista de preferência disposta no artigo 11 da LEF:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Verifica-se, então, que existem outros bens que figuram mais preferíveis na lista disposta.

Como disposto na decisão recorrida, também, não se olvida o fato de que a execução deve seguir de maneira menos gravosa ao Devedor, entretanto, o princípio que dá luz a esta percepção, nos executivos fiscais, não é absoluto.

Registrou-se, alhures, que o Exequente deve justificar a recusa, e, no feito originário, apontou a lista de preferência, e, a seguir o que preleciona os entendimentos pátrios, inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça, a recusa por esta colocação é devida.

Veja-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ICMS. GARANTIA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO CADIN E SERASA. CRITÉRIOS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A orientação da Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que a penhora (ou eventual substituição de bens penhorados) deve ser efetuada conforme a ordem legal, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80. Assim, não obstante o precatório seja um bem penhorável, a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de tal bem, quando fundada na inobservância da ordem legal, sem que isso implique ofensa ao art. 620 do CPC (REsp 1.090.898/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 31.8.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ).

[...]

(AgInt no AREsp 1168812/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 24/8/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO FISCAL – ACEITAÇÃO DE BENS OFERTADOS À PENHORA – JUSTA RECUSA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – APLICAÇÃO RELATIVA NOS EXECUTIVOS FISCAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese do bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

2 – O princípio da menor onerosidade, embora seja regra nas ações executivas, no que tange as Execuções Fiscais, não é absoluta, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1019441-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – BEM OFERTADO – RECUSA PELO ENTE PÚBLICO – ORDEM LEGAL – INOBSERVÂNCIA – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A garantia do juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei n.º 6.830/80.

2. O STJ firmou posicionamento, quando do julgamento do AREsp 1.528.536/RJ, no sentido de que, em execução fiscal, o ente público exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11, da Lei n.º 6.830/805.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(N.U 0021300-10.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL PREVISTA NA LEI Nº 6.830/1980 – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NÃO APLICAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ordem de preferência da penhora na execução fiscal está prevista no art. 11 da 6.830/1980.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva.

Não sendo apresentado elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade, pode ser rejeitado o bem ofertado pelo devedor sem observar a ordem de preferência do art. 11 da LEF.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

(N.U 1022062-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Nesta toada, mais uma vez, não é possível ignorar a orientação do Superior Tribunal de Justiça, pelo que, é relativa à aplicação do princípio da menor onerosidade.

Por fim, não se ignora o expressivo valor dos bens, que, em tese, superam o valor do crédito exequendo, tampouco, coloca-se em discussão a legalidade dos referidos, contudo, estes elementos são irrelevantes ante as considerações já apontadas.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no id. 200730653.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024